Tribunal: TJBA
Processo: 8053663-30.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053663-30.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HEBERT FREIRE FALCAO

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. VALIDAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO E USO DO VALOR PELO CLIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, condenando-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé. O consumidor alegou desconhecer a contratação de empréstimo, todavia, a instituição financeira apresentou contrato digital com autenticação biométrica e comprovantes de que o valor foi creditado e posteriormente transferido pelo próprio autor para outra conta de sua titularidade.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se a verificar a validade da contratação de empréstimo realizada por meio digital mediante biometria facial; a existência de ato ilícito apto a gerar danos morais em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes; e o acerto da condenação por litigância de má-fé ante a alteração da verdade dos fatos e comportamento contraditório.

III. Razões de decidir: Aplica-se o CDC às instituições financeiras, contudo, a inversão do ônus da prova não é absoluta. No caso, o banco desincumbiu-se de seu ônus probatório ao juntar contrato assinado eletronicamente,
log
de auditoria com geolocalização e validação por biometria facial (
selfie
) compatível com o documento pessoal. Fato determinante é a prova da efetiva disponibilização do numerário (TED) e a subsequente utilização dos valores pelo consumidor através de transferência PIX para outra conta de sua titularidade. A conduta de usufruir do crédito e pleitear em juízo a inexistência da relação jurídica viola a boa-fé objetiva e configura
venire contra factum proprium
. A inscrição em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito. Mantém-se a multa por litigância de má-fé, pois a parte alterou a verdade dos fatos visando objetivo ilegal.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297. TJBA, Apelação Cível nº 8014882-07.2023.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 10/09/2024. TJBA, Apelação Cível nº 8045480-80.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, j. 07/12/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8053663-30.2025.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante HEBERT FREIRE FALCAO e apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de improcedência e a condenação por litigância de má-fé, com a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA